Tribunal: STF
Processo: HC 266268
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº  1.040.426, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante pelo delito de tráfico de drogas. 



    2. A agravante, mãe de três crianças menores de 12 anos, pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318-A do CPP e no entendimento do Supremo Tribunal Federal no HC 143.641/SP.



    3. A decisão recorrida fundamentou-se na reiteração delitiva da agravante, que foi autuada em flagrante pelo mesmo crime enquanto estava em liberdade provisória, descumprindo medidas cautelares anteriormente impostas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a agravante, mãe de três crianças menores de 12 anos, faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando sua reiteração delitiva e o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A reiteração delitiva da agravante, que foi autuada em flagrante pelo mesmo crime enquanto estava em liberdade provisória, demonstra fundado receio de reiteração criminosa, justificando a manutenção da prisão preventiva. 6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar não é indicada ao caso, considerando a insuficiência das medidas cautelares anteriormente aplicadas em processo diverso. 7. A prática do delito de tráfico de drogas dentro da própria residência contraindica a substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois não resguarda o interesse dos menores. 8. A análise da substituição da prisão preventiva por domiciliar deve considerar as especificidades do caso concreto, não sendo o art. 318-A do CPP e o HC Coletivo n. 143.641/SP salvo-conduto para todas as situações envolvendo mães com filhos menores. 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A substituição da prisão preventiva por domiciliar não é indicada quando há reiteração delitiva e descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas. 2. A prática do tráfico de drogas dentro da própria residência contraindica a substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois não resguarda o interesse dos menores. 3. O art. 318-A do CPP e o HC Coletivo n. 143.641/SP não constituem salvo-conduto para todas as situações envolvendo mães com filhos menores, devendo cada caso ser analisado conforme suas especificidades.”



    Colhe-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. 



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.



    Sobreveio novo mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido.



    No presente writ, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade da paciente.



    Argumenta que “a paciente é mãe de uma criança de 5 anos de idade, fato devidamente comprovado nos autos. Em razão disso, a defesa requereu a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no art. 318-A do Código de Processo Penal e no entendimento vinculante firmado por esta Suprema Corte no julgamento do HC Coletivo nº 143.641/SP”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto, requer-se: 



    a) A concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para determinar a imediata substituição da prisão preventiva da Paciente RAPHAELA MORBIDELLI LOUZADA por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, expedindo-se o competente alvará de soltura clausulado, a ser cumprido com urgência pelo Juízo de origem; 



    b) A notificação da Autoridade Coatora (Egrégia 5ª Turma do STJ) para que preste as informações que julgar necessárias; 



    c) A posterior oitiva da Douta Procuradoria-Geral da República; d) Ao final, no mérito, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para confirmar a liminar e consolidar o direito da Paciente de aguardar o julgamento em prisão domiciliar, como medida de justiça e de proteção à primeira infância.” 



    É o relatório, DECIDO.



     in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] 



    Na hipótese, observa-se que a agravante está dentro das hipóteses excepcionais de indeferimento do benefício da prisão domiciliar, dada sua reiterada habitualidade delitiva na traficância, pois ela responde a processo pelo delito de tráfico de drogas, no qual foi inclusive beneficiada com liberdade provisória, e voltou a ser presa novamente armazenando drogas em sua residência.



    O decreto constritivo destacou que foram encontrados "10 microtubos (eppendorfs) de cocaína, 22 porções de maconha e 10 pedras de crack" na sacola dispensada pelo corréu Lucas em via pública e, no imóvel onde estavam as corrés, foram apreendidos 10 microtubos de cocaína, a quantia de R$ 347,65 em notas trocadas, e três cadernos com anotações de venda de entorpecentes. 



    Nesse contexto, embora a paciente seja mãe de três crianças menores de 12 anos, e responda por crime praticado sem violência ou grave ameaça, a substituição da prisão preventiva por domiciliar não é cabível ao caso, haja vista a insuficiência na aplicação de outras cautelares anteriormente deferidas em processo diverso, bem como o registro da prática delitiva em ambiente doméstico, razões que contraindicam sua colocação em convívio com os filhos e recomendam o acautelamento da paz pública. [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”



    In casu, consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, a “agravante está dentro das hipóteses excepcionais de indeferimento do benefício da prisão domiciliar, dada sua reiterada habitualidade delitiva na traficância, pois ela responde a processo pelo delito de tráfico de drogas, no qual foi inclusive beneficiada com liberdade provisória, e voltou a ser presa novamente armazenando drogas em sua residência”, sendo certo que “embora a paciente seja mãe de três crianças menores de 12 anos, e responda por crime praticado sem violência ou grave ameaça, a substituição da prisão preventiva por domiciliar não é cabível ao caso, haja vista a insuficiência na aplicação de outras cautelares anteriormente deferidas em processo diverso, bem como o registro da prática delitiva em ambiente doméstico, razões que contraindicam sua colocação em convívio com os filhos e recomendam o acautelamento da paz pública”.



    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante à gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no processamento do recurso de Apelação interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto (cf. HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016). 2. No presente caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes) e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda (10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão) são fatores que não podem ser ignorados no exame da matéria. Além disso, o paciente (a) “estaria chefiando o grupo criminoso”; e (b) “registra condenação por tráfico de drogas, responde ações penais pelos crimes de falsidade ideológica, homicídio e tráfico de drogas”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 234.568-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/11/2023)



    Penal e processual penal. 2. Agravo regimental no habeas corpus. 3. Tráfico de drogas e associação majorada pela interestadualidade delitiva. 4. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação. Inocorrência. 5. É idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta. 6. Necessidade da medida constritiva para cessar suposta atividade em organização criminosa. 7. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se mais com a permanência ou não dos motivos que a respaldam do que com o interregno entre sua decretação e a conduta. 8. Agravo regimental desprovido. (HC 240.191-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/6/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016. 2. A gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (integrante de destacado grupo criminoso) e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda (9 anos de reclusão) são fatores que não podem ser ignorados no exame da matéria. Afinal, trata-se de processo-crime complexo, envolvendo doze condenados pelo Juízo de origem e a apreensão de “882,35Kg de cocaína, 9 fuzis e 380 munições de uso restrito”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 240.840-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/6/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. O risco de reiteração delitiva e o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizando a gravidade concreta da conduta, enseja a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. No caso, a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, além de atuar em organização com corréus, se evadiu no momento da ação policial. 3. O fato de o agravante apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 235.831-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/6/2024)  



    Evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Noutro giro, convém destacar que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher mãe ou gestante não se dá de forma automática, devendo atender aos pressupostos estabelecidos no artigo 318-A do Código de Processo Penal, o qual dispõe:



    A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.



    Com efeito, não se pode perder de vista que a concessão da prisão domiciliar às mulheres mães e gestantes consubstancia a imposição de uma medida cautelar, de modo que sua aplicação deve observar a adequação da medida, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente.



    Nesse contexto, revela-se impossível ao legislador prever todas as situações excepcionais capazes de afastar a conveniência da prisão domiciliar, de modo que a omissão legislativa quanto à existência de outras hipóteses excetivas não caracteriza o silêncio eloquente. 



    Outrossim, antes mesmo da edição da Lei nº 13.769/18, a Segunda Turma da Corte Suprema, no julgamento do HC nº 143.641, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de “todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda”, excetuando-se os seguintes casos: 1) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça; 2) crimes praticados contra seus descendentes; ou 3) situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. 



    Destarte, remanescem válidas as balizas estabelecidas no referido julgamento para afastar a concessão da prisão domiciliar quando as circunstâncias excepcionais do caso concreto demonstrarem que tal medida não se mostra adequada ou suficiente.



    Assim, à luz das peculiaridades da causa, não se aplica ao caso o entendimento consagrado no HC nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/10/2018 e, a fortiori, o art. 318-A do CPP. Nesse sentido:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. O artigo 192, caput, do Regimento Interno da Corte autoriza o relator a decidir monocraticamente, por meio de aplicação da jurisprudência do Tribunal, com o exame de mérito. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O Supremo Tribunal Federal não tem concedido prisão domiciliar para mães presas pela prática de tráfico no interior da residência. Sujeição dos filhos à ambiência delitiva. 4. Agravo improvido. (HC 208.611-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/1/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) “fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos”; e (b) “apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos”. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 201.360-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/6/2021)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a concessão da prisão domiciliar. 3. Não comprovada a responsabilidade única pelos cuidados do filho menor. 4. Crime praticado nas proximidades da residência da criança. 5. Agravo improvido. (HC 210.134-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/2022)



    Demais disso, eventual exame das questões de fato aduzidas pela defesa, demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente